Tribunal: STF
Processo: RE 495197
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA   




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação de atividade extraclasse. Natureza jurídica. Omissão. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 




1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não se pronunciou acerca da natureza jurídica da gratificação instituída pela Lei estadual n° 11.820/91 do Estado do Ceará. 




2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




3. Agravo regimental não provido.